Tribunal: STF
Processo: RE 872676
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA



    Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Lei nº 15.150 do Município de São Paulo, de 6 de maio de 2010. Norma questionada. Estabelecimento de procedimentos para a minimização do impacto no sistema viário municipal causado por empreendimentos. Estipulação de custo máximo para a adoção de medidas mitigadoras do dano ambiental. Inconstitucionalidade. 



    I. Caso em exame



    1. Cuida-se de recurso extraordinário interposto pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra acórdão mediante o qual o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) julgou improcedente o pedido veiculado em ação direta de inconstitucionalidade estadual ajuizada em face do art. 8º, §§ 1º e 3º; do art. 12, § 1º; da expressão “da revogação do Termo de Recebimento e Aceitação Parcial - TRAP e documentos subsequentes e”, contida no § 3º; e do art. 15, §§ 1º a 4º, da Lei nº 15.150 do Município de São Paulo, de 6 de maio de 2010.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é constitucional (i) o estabelecimento pelo Município de São Paulo de limitação ao montante de gastos efetuados pelas empresas para a mitigação das consequências danosas ao meio ambiente em decorrência de empreendimentos no setor viário; e (ii) a permissão de início do empreendimento, ainda que não realizadas todas as obras e melhorias de compensação, por razões alheias à atuação da empresa, desde que ela preste caução adequada.



    III. Razões de decidir



    3. As medidas de compensação pelos danos de empreendimentos devem ser verificadas caso a caso, mediante as avaliações de impacto ambiental, nas quais serão aferidas as ações que deverão ser tomadas e a extensão delas para a mitigação dos reflexos negativos da atividade sobre o meio ambiente. Precedentes.



     4. A lei municipal em questão, no entanto, ao estabelecer que as medidas mitigadoras ou obras de melhoria para amenizar os impactos ambientais decorrentes de obras no setor viário não podem superar, em valor, a quantia de cinco por cento do empreendimento, na prática, isenta as empresas responsáveis pela degradação de tomar todas as providências necessárias para prevenir/compensar o dano ambiental. 



    5. Com efeito, a norma aparenta incentivar que os empreendimentos por ela disciplinados produzam o máximo de impacto ambiental, já que estipula um teto de custos referentes a sua mitigação, independentemente da extensão dos danos ao meio ambiente urbano atribuíveis à edificação ou à atividade em escrutínio.



    6. São inconstitucionais os §§ 1º e 3º do art. 8º da Lei Municipal nº Lei nº 15.150 do Município de São Paulo, de 6 de maio de 2010, por ofensa ao art. 225 da Constituição Federal.



    7. Não há inconstitucionalidade na permissão de início de empreendimento sem que tenham sido realizadas todas as medidas compensatórias exigidas por razões alheias à atuação da respectiva empresa, desde que ela preste caução adequada.



    8. Embora os preceitos legais prevejam a dispensa de determinadas formalidades para que o empreendimento possa ser iniciado ou posto em operação, elas não a estabelecem como regra, e sim como exceção, e somente para os casos nos quais a empresa realizadora do empreendimento não possa ser responsabilizada pela omissão na adoção as medidas compensatórias exigidas (ou pelo seu injustificado descumprimento) e, mesmo assim, desde que prestada a garantia pecuniária adequada para assegurar que sejam levadas a cabo em momento mais oportuno.



    9. Assentada a constitucionalidade do art. 12, § 1º, e da expressão “da revogação do Termo de Recebimento e Aceitação Parcial - TRAP e documentos subsequentes e” do § 3º; e do art. 15, §§ 1º a 4º, da Lei nº 15.150 do Município de São Paulo, de 6 de maio de 2010.



    10. Considerando que a Lei nº 15.150 do Município de São Paulo entrou em vigor em 6 de maio de 2010, de sorte que os parágrafos declarados inconstitucionais estavam em vigor, portanto, há mais de 14 (quatorze) anos, há de se resguardar a estabilização dos atos administrativos realizados, bem como das expectativas geradas com base em norma presumidamente constitucional. Fica, assim, aprovada a modulação dos efeitos temporais da presente declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei n° 9.868, de 10 de novembro de 1999, atribuindo-se a ela eficácia ex nunc, para que somente produza efeito a partir da data de publicação da ata deste julgamento, assegurando-se, assim, a higidez dos projetos que, até a referida data, tenham sido aprovados com base nos dispositivos declarados inconstitucionais.



    IV. Dispositivo



    Ante o exposto, (i) o Tribunal dá parcial provimento ao recurso extraordinário para declarar a inconstitucionalidade dos §§ 1º e 3º do art. 8º da Lei nº 15.150 do Município de São Paulo, de 6 de maio de 2010; e (ii) modula os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, para que produza os efeitos que a ela são próprios a partir da data da publicação da ata deste julgamento, resguardando-se os projetos aprovados até essa data.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 170 e 225.



  Jurisprudência relevante citada: ADI nº 3.378/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe de 20/6/08; e ADI nº 4.031/PA, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 9/11/23.